Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724270-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS FELIPE FONTES DO AMARAL REU: V&amp;C 110 D E C I S Ã O Decisão - Emenda à Inicial Recebo a Petição de Emenda, com boa técnica processual, apresentada pelo autor. Assim, com o pedido de cumprimento da obrigação de fazer na origem, eventual procedência dos pedidos aqui formulados serão resolvidos em perdas e danos na origem. Cite-se, com prazo de 30 (trinta) dias. I. Brasília, domingo, 29 de agosto de 2021, às 18h34min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator